Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-69.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1010237-69.2018.8.11.0000
RECORRENTE: LEVINO JOSE SPERAFICO
ITACIR ANTONIO SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
RENATO LUIZ DALLAGO
DENIS SPERAFICO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69419999) interposto por LEVINO JOSE SPERAFICO e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 45719478):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DOS CORRESPONSÁVEIS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NOMES JÁ CONSTANTES NO DOCUMENTO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO APENAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A EMPRESA – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE QUE É INTRÍNSECA AO FATO GERADOR – ARTIGO 135 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.
A exclusão do corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal não é possível por meio de exceção de pré-executividade, nos casos em que o nome consta na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada, em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios.
Como é cediço, a responsabilidade dos corresponsáveis derivam de atos praticados com excesso de poderes, ou eivados de ilegalidade, com relação ao tributo, nos moldes do que é disposto no artigo 135 do Código Tributário Nacional.
(N.U 1010237-69.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 03/06/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto apresentado como causa de pedir que foi violado o dispositivo previsto art. 135 do Código Tributário Nacional.
Assevera que “que a inclusão no polo passivo de Execuções Fiscais dos sócios, gerentes, acionistas ou diretores depende da prática de atos de administração eivados de abuso ou excesso de poder”.
Recurso tempestivo (id. 69790476).
Contrarrazões em id. 72225957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem os recorrentes a respeito da responsabilidade passiva tributária dos sócios, por violação ao art. 135, do CTN, sob a alegação de que “(...) o mero inadimplemento tributário não se traduz em infração, sendo necessária a comprovação de que esses agiram com dolo”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1104900/ES, Tema 103) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Aliado a isso, no mesmo recurso paradigma foi fixado o Tema 104 que dispõe que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
No caso dos autos, a discussão é alusiva à exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da Execução Fiscal. Registro que a pretensão é possível, contudo, há de se observar que o nascedouro da responsabilidade, no caso dos autos, é relativo ao artigo 135 do CTN, que dispõe o seguinte:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:”
(...) (Destaquei)
Assim, resta claro que a exclusão do corresponsável do polo passivo só é possível se restar demonstrada, de forma inequívoca, que sua atuação se deu sem excesso de poder ou infração de lei.
Abstrai-se, portanto, que a ilegitimidade passiva, por mais que seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie, eis que os Recorrentes já figuravam como Executados na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada.” (id. 36762984).
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória e que aos sócios incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, em conformidade com a orientação paradigma estampada nos Temas 103 e 104.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Com efeito, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso, o Recorrente sustenta a violação o art. 135 do Código Tributário Nacional.
Entretanto, restou consignado no aresto recorrido que (id. 36762984):
“No que concerne a exclusão do acionista Renato Luiz Dallago, em face de que deixou de se relacionar com a empresa em 2008, e de que nunca praticou atos de gerência, eis que sua atuação sempre era submetida à apreciação da diretoria.
É certo, contudo, que a legitimidade do referido está ligada com a prática de atos eivados de excesso de poder, ou infração de lei (art. 135 CTN), em relação ao crédito ensejado pela Fazenda Pública, logo, haveria de se comprovar que esse Recorrente não possuía mais vínculo com a empresa na data em que ocorreu o fato gerador do tributo em discussão.
No caso dos autos, o fato gerador mais antigo ocorreu em fevereiro de 2006 (ID no 388531 – fl. 4), logo, não há como afastar a responsabilidade do mencionado corresponsável, sob o argumento de que cortou relações com a Empresa Executada.
No que concerne à hipótese de que seus atos deveriam ser aprovados pela diretoria da empresa, é certo que este argumento também recai no fundamento de que a dilação probatória não é cabível nos executivos fiscais.
Destarte, as informações consignadas na Certidão de Dívida Ativa possuem presunção de certeza e liquidez, ainda que relativa, como já registrado alhures. Assim, não é possível compulsar os documentos colacionados no feito originário, a fim de distinguir se os atos praticados pelo Recorrente em destaque, amoldam-se à práticas de gerência, ou diretoria da empresa, tampouco vislumbrar se suas ações eram de fato submetidas ao crivo de algum setor específico.
Como já mencionado, as exceções de pré-executividade se valem de argumentos simples, cuja observação decorre de dedução lógica dos documentos já existentes no feito executório, que, em sua grande maioria, são nulidades existentes, e patentes, nas Certidões de Dívida Ativa.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “ã” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 DO DECRETO N. 3.708/1919, 50 DO CC E 135 DO CTB. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCIDÊNCIA NO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante nos autos de execução fiscal. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi improvido. Nesta Corte, se conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte negar-lhe provimento.
II - Sobre a suposta violação aos arts. 10 do Decreto n. 3.708/1919;
50 do Código Civil e 135 do CTN, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ausência de provas que evidenciassem a responsabilidade tributária e que afastassem o redirecionamento da execução vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, assim decidiu: "[...] Isso quer dizer que o redirecionamento da execução é autorizado quando no curso do processo executivo for evidenciada a responsabilidade tributária do terceiro, sem exigir-se a comprovação plena e o esgotamento da matéria. Aliás, é justamente por ocasião da inclusão do corresponsável no pólo passivo da execução - quando então poderá exercer seu direito de defesa para afastar os indícios que evidenciaram sua responsabilidade tributária - que a matéria será julgada com amplitude e de forma definitiva (cf. TRF4, AG 2008.04.00.041751-7, Segunda Turma, D.E. 18/03/2009; AG 5001627- 48.2013.404.0000, Primeira Turma, D.E. 14/03/2013). [...]" Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
III - No que se refere à suposta violação do art. 85 do CPC/2015, não merece provimento o recurso. Isso porque a conclusão a que chegou o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Nesse diapasão, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.326.400/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018; AgRg no AREsp n. 93.300/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1273446/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)
Partindo dessas premissas, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Se não bastasse isso, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
Assim, quanto à alegação de violação ao art. 135 do Código Tributário Nacional, em que a parte recorrente alega que a inclusão no polo passivo de Execuções Fiscais dos sócios, gerentes, acionistas ou diretores depende da prática de atos de administração eivados de abuso ou excesso de poder, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
No caso dos autos, a discussão é alusiva à exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da Execução Fiscal. Registro que a pretensão é possível, contudo, há de se observar que o nascedouro da responsabilidade, no caso dos autos, é relativo ao artigo 135 do CTN, que dispõe o seguinte:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:”
(...) (Destaquei)
Assim, resta claro que a exclusão do corresponsável do polo passivo só é possível se restar demonstrada, de forma inequívoca, que sua atuação se deu sem excesso de poder ou infração de lei.
Abstrai-se, portanto, que a ilegitimidade passiva, por mais que seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie, eis que os Recorrentes já figuravam como Executados na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada.” (id. 36762984).
Portanto, é certo que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não cabe dilação probatória na exceção de pré-executividade, razão pela qual deveria, de plano, comprovar que esse Recorrente não possuía mais vínculo com a empresa na data em que ocorreu o fato gerador do tributo em discussão .
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 103 e 104) e inciso V(Súmula 7 STJ e Súmulas 283 e 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça